Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-16.2024.8.11.0087
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001389-16.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LADSON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 079.256.263-13 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), LADSON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 079.256.263-13 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IPVA E INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. TRANSFERÊNCIA DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para excluir seu nome da titularidade do veículo Renault/Clio, placa JZX9I11, mantendo, contudo, sua responsabilidade pelos débitos pendentes. O recorrente pleiteia a exclusão de sua responsabilidade pelos débitos posteriores à tradição, inclusive IPVA e multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, comprovada a tradição do veículo, subsiste a responsabilidade do alienante pelos débitos (tributários e não tributários) gerados após a alienação, à luz da mitigação do art. 134 do CTB;
(ii) estabelecer se é devida a determinação de transferência da propriedade e vinculação dos débitos ao real possuidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alienação do veículo foi comprovada mediante apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade (ATPV), demonstrando a efetiva tradição em 22/08/2022.

4.

A impossibilidade técnica de transferência no DETRAN/MT configura problema administrativo que não pode prejudicar o alienante.

5.

A obrigação prevista no art. 134 do CTB — comunicação da venda sob pena de responsabilidade solidária — limita-se às infrações de trânsito, não alcançando débitos tributários, conforme Súmula 585 do STJ.

6.

A jurisprudência do STJ mitiga o art. 134 do CTB quando comprovada a transferência anterior às infrações, afastando a responsabilidade do antigo proprietário tanto por penalidades quanto por débitos vinculados ao veículo (AgInt no AREsp 1128309/PE; AgRg no AREsp 427.337/RS; AgRg no REsp 1378941/PR).

7.

A sentença reconheceu que o novo possuidor detém a propriedade de fato por força da tradição, aplicando o art. 1.267 do Código Civil, de modo que a responsabilidade por débitos posteriores deve recair exclusivamente sobre quem possui e utiliza o bem.

8.

É inadequado manter o CPF do recorrente associado a multas e tributos (IPVA 2023, 2024 e 2025) ocorridos após a alienação, pois viola o princípio da responsabilidade pessoal e a própria natureza dos encargos vinculados ao uso do veículo.

9.

A medida adequada é determinar a transferência administrativa do veículo à adquirente e atribuir a ela os débitos posteriores à tradição, providência compatível com precedentes citados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, razão porque:

a)

DETERMINO que os requeridos procedam com a exclusão do nome de LADSON RIBEIRO CAMPOS do registro da titularidade do automóvel: RENAULT/CLIO PRI 10 16vs, ano 2004/2005, placa JZX9I11, RENAVAM no 00846104954, cor PRETA, ressaltando que permanecerá sua responsabilidade quanto à quitação dos débitos pendentes.

Para tanto, OFICIE-SE ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO para que tome as providências necessárias.

Ainda, DETERMINO que a Secretaria proceda com a constrição de circulação dos veículos pelo Sistema RENAJUD, a fim de possibilitar a localização do bem para que os demandados procedam com a transferência de propriedade no futuro.

Considerando que a parte autora formulou dois pedidos, sendo acolhido apenas um deles, houve sucumbência na ordem de 1⁄2, CONDENO as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC, devidos na proporção de 1/2 para cada parte, ficando a exigibilidade suspensa para ambos em razão da isenção legal dos requeridos, e concessão da gratuidade da justiça ao autor.”.

O reclamante, ora recorrente, em suas razões recursais, requer que seja excluída a sua responsabilidade quanto à quitação dos débitos pendentes (multas e encargos tributários), gerados após a tradição do veículo.

Sustenta que não deve ser responsabilizado pelos débitos posteriores à tradição, argumentando que a transferência da propriedade de bens móveis se dá com a simples entrega do bem, sendo irrelevante para fins tributários a ausência de registro administrativo.

Os reclamados em suas contrarrazões recursais pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001389-16.2024.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Ladson Ribeiro Campos

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso, Departamento Estadual de Trânsito e Antônio Divino Bento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente caso, o reclamante comprovou a alienação do veículo mediante a apresentação da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
RENAULT/CLIO PRI 1.0 16VS, ano 2004/2005, placa JZX9I11, RENAVAM no 00846104954
, documento oficial que comprova a intenção de transferir a propriedade. A impossibilidade técnica alegada pelo DETRAN-MT constitui problema administrativo interno que não pode prejudicar o autor.

Também restou comprovado que o Autor deixou de comunicar ao DETRAN/MT, que não era mais proprietário do veículo acima mencionado, na forma prevista no art. 134 da Lei no 9.503/97, devendo assim, responder, solidariamente, com o comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação.

A respeito da obrigatoriedade de comunicação de venda do veículo ao órgão de transito, sob pena o antigo proprietário se responsabilizar, solidariamente com o comprador, eis a disposição do art. 134, da Lei no 9.503/97,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020) (Vigência).

O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribuía ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in verbis’
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Sobre o tema, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE A VENDEDORA E O VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Ênio Teixeira da Rosa contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Edi Hubner Borelli, determinando a exclusão de seu nome dos registros do DETRAN/MT como proprietária do veículo VW Gol 16V, ano 1998/99, placa MVO 6061, bem como declarando a inexigibilidade de tributos e multas relacionadas ao automóvel a partir da data da alienação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a alienante do veículo, ao realizar a tradição do bem, transferiu a propriedade ao comprador e, consequentemente, deixou de ser responsável pelos encargos tributários e administrativos, ainda que a transferência junto ao DETRAN não tenha sido efetivada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, e não pela formalização do registro administrativo.

4. Restou comprovado nos autos que a autora entregou o veículo ao comprador em 2004, sendo este quem deteve a posse e usufruiu do bem desde então, sem providenciar a regularização da transferência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecendo que, havendo prova da tradição, a responsabilidade pelos débitos do veículo deve ser atribuída ao real possuidor (AgInt no AREsp 1128309/PE).

6. A exigência fiscal não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos, sendo correto o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária entre a alienante e o bem desde a data da alienação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A efetiva tradição do veículo ao comprador transfere a propriedade e afasta a responsabilidade do alienante pelo pagamento de tributos e multas, independentemente da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.”.

(N.U 1004194-54.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB.

O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação.

Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2016).

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA.

1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida.

2. o ato administrativo goza da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso.

3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei no 9.503/97.

4. Em remessa necessária, sentença reformada, prejudicado o apelo voluntário.

(TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.

1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB.

2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB.

3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital no 7.431/85.

4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3.
Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem
.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública
.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

I -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quanto restar comprovados nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros, após a alienação do veículo, ainda que não ocorrida a transferência nos moldes do citado artigo do CTB.

II - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.

III - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

IV - Agravo Regimental improvido.

(AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA.

1. Conforme jurisprudência desta Corte, "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11).

2. A decisão impugnada, ao contrário do que alega a agravante, não declarou a inconstitucionalidade do art. 134 do CTB, tendo tão somente indicado a adequada exegese do referido dispositivo legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1378941 PR 2013/0110060-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 17/09/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2013) (grifei)

Conforme o entendimento aplicado, a regra do art. 134 do CTB tem sido relativizada quando há prova de que o veículo já havia sido transferido à terceiro antes da infração. Nessas situações, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades registradas após a alienação.

Essa orientação decorre do princípio da responsabilidade pessoal e da própria natureza das infrações de trânsito, que devem recair sobre quem detinha a posse ou conduzia o veículo no momento do fato. Não se mostra razoável imputar penalidade àquele que já não tinha domínio, uso ou disponibilidade sobre o bem quando a infração ocorreu.

No que se refere aos encargos financeiros, também se verifica a mitigação desse entendimento, pois a jurisprudência tem reconhecido que, comprovada a alienação anterior ao fato gerador, o antigo proprietário não pode ser responsabilizado por tributos, taxas ou demais débitos vinculados ao veículo.

Além disto, a própria sentença reconheceu a responsabilidade do novo possuidor quanto aos débitos do veículo, especialmente quanto ao IPVA, ao afirmar expressamente que "
Destaca-se, para tanto, que a transferência de propriedade de bem móvel se opera com a tradição, presumindo-se, a partir daí, como legítimo proprietário aquele que lhes detiver a posse sem qualquer objeção (art. 1.267 do CC). O autor comprovou a venda através do ID 156278898, bem como a multa cobrada após a venda, ID 156278902.
".

Contudo, a fundamentação da sentença limitou-se a determinar o bloqueio do veículo via sistema RENAJUD, sem estabelecer providências concretas para desvincular o CPF do Recorrente dos débitos posteriores à alienação, especialmente os relativos ao IPVA dos exercícios de 2023, 2024 e 2025.

Assim, não há como manter em nome do Reclamante as penalidades, tributos ou demais débitos vinculados ao bem após a transferência do bem (18/08/2022).

Ante ao ex
posto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, E,
determino que seja expedido ofício ao DETRAN/MT para proceder à transferência da propriedade
do veículo RENAULT/CLIO PRI 1.0 16VS, ano 2004/2005, placa JZX9I11, RENAVAM no 00846104954, cor PRETA
, a SRA.
ANA LUCIA PAIXÃO
, inscrita no CPF sob o no. 058.096.169-92,
bem como os débitos incidentes sobre o bem, a partir de 18/08/2022
O ofício deverá ser entregue a autora para que esta providencie o protocole junto à CIRETRAN de Rondonópolis/MT e que seja de responsabilidade da recorrente o pagamento de eventuais taxas para conclusão da transferência.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025